Tribunal: TJSP
Processo: 1515835-80.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS. COAUTORIA E DIVISÃO DE TAREFAS NA EXECUÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MAJORANTES APLICADAS CUMULATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS. COAUTORIA E DIVISÃO DE TAREFAS NA EXECUÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MAJORANTES APLICADAS CUMULATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defensoria Pública contra sentença condenatória que condenou os apelantes por crime de roubo duplamente majorado, conforme o artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. As penas foram fixadas, respectivamente, em 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, e 12 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão, ambas em regime inicial fechado. A defesa requer a absolvição e a revisão das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões centrais em discussão: (i) a suficiência dos elementos probatórios para a condenação, em especial em relação ao réu K.; (ii) a adequação da dosimetria das penas, considerando a compensação da atenuante da confissão com a agravante da idade da vítima e a aplicação cumulativa das majorantes; e (iii) o regime inicial de cumprimento das penas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra das vítimas, corroborada por depoimentos dos policiais e outros elementos de prova, possui especial valor probatório em crimes patrimoniais, especialmente quando narram os fatos de forma coesa e sem contradições.
Os depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem dos réus e encontraram-nos na posse dos objetos subtraídos reforçam a autoria dos crimes, revelando subsídios idôneos e suficientes para a condenação, em especial quando colhidos sob o crivo do contraditório.
A condenação de K. está devidamente justificada no contexto, considerando que ele participou da ação criminosa em coautoria, cumprindo a função de conduzir o veículo durante a fuga, caracterizando divisão de tarefas.
A compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da idade da vítima aplica-se apenas a T., que confessou a prática delitiva. Em relação a K., há ainda a agravante da reincidência, justificando a exasperação das penas intermediárias.
A aplicação cumulativa das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo (efeito cascata) encontra respaldo na jurisprudência, especialmente em razão da especial gravidade do delito, perpetrado com divisão de tarefas e uso de arma para intimidar as vítimas e assegurar o sucesso da ação criminosa.
O regime inicial fechado para ambos os réus é o mais adequado à espécie, considerando as penas impostas e o disposto no artigo 33, § 2o, alínea "a" do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para acreditar uma condenação em crimes patrimoniais, especialmente quando confirmada por depoimentos policiais colhidos sob contraditório. Em caso de concurso de agentes e emprego de arma de fogo, é admissível a aplicação cumulativa das majorantes, dada a maior reprovabilidade da conduta".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I; art. 61, II, "h"; art. 33, § 2o, "a".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018; STJ, AgRg no AREsp n. 865.331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2017; STJ, AgRg no HC n. 723.412/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022.